Tribunal: TJBA
Processo: 8031568-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031568-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS JOSE SOUSA SILVA

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

AGRAVADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARTE QUE NÃO COMPROVOU ABSOLUTA HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA SUPERIOR A DEZ SALÁRIOS MÍNIMOS. CUSTAS INICIAIS REDUZIDAS EM 90%. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS.
EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031568-09.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante CARLOS JOSE SOUSA SILVA e como embargado BANCO MASTER S/A,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de sessões, data registrada eletronicamente.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator